Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019772-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI - CNPJ: 00.089.415/0001-83 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ESCRITORIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA – QUINQUÍDIO LEGAL OBSERVADO – RESTITUIÇÃO DO BEM – ASTREINTES - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA E AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM - VALOR ADEQUADO – EXIGUIDADE DO TEMPO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrida, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas.

II -
Uma vez exercido pela agravada o direito de quitação integral da dívida, com o pagamento do valor apontando pela parte autora na petição inicial, não há por onde impedi-la de reaver o veículo apreendido.

III – Além de não haver prova efetiva de que a determinação do juízo singular não possa ser cumprida dentro do prazo arbitrado, o valor da multa fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1025492-22.2022.8.11.0002, proposta em face do
ESCRITÓRIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI
, ao aceitar purgada a mora, determinou a restituição do veículo apreendido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, o agravante alega que, além da multa aplicada ter sido arbitrada de forma indiscriminada, ignorando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem contradiz o que preceitua o art. 218, § 1o do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 145781196).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 149041183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere da atenta leitura do artigo 3o e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, com redação conferida pela Lei n. 10.931/04 e alterada pela Lei n. 13.043/14, após a busca e apreensão, é facultado ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento integral da dívida, consoante o valor apontado na petição inicial para, assim, ter o bem restituído.

A propósito:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
,

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrida, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas.

Dessa feita, uma vez exercido pela agravada o direito de quitação integral da dívida, com o pagamento do valor apontando pela parte autora na petição inicial, não há por onde impedi-la de reaver o veículo apreendido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

De outra feita, ao contrário do que alega a agravante, o valor da multa fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

Não bastasse, além de não haver prova efetiva de que a determinação do juízo singular não possa ser cumprida dentro do prazo arbitrado, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da ordem judicial de restituição do veículo é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pela agravante.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base e, por consequência o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022